Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714501-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ SAUDE S.A. EMBARGADO: COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLIANZ SAÚDE S.A. em face do v. acórdão de fls. 1/3 ID 13992233, apontando omissão no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020 22:02:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator